Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-02.2024.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-02.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 427.670.751-04 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELADO), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL RURAL E BENFEITORIAS. CLÁUSULA SUSPENSIVA QUE CONDICIONA A ENTREGA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE A EVENTO FUTURO INDETERMINADO. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. NULIDADE. MORA CONTRATUAL CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que interpretou cláusula suspensiva inserida em Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, firmado em 2000, como válida, condicionando a entrega do título de propriedade a um momento futuro indeterminado ("oportunamente"). Pretensão do apelante de afastar a condição por abusividade e de obter a expedição imediata do título, com reparação por danos morais e lucros cessantes decorrentes da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cláusula que condiciona a entrega do título de propriedade a evento futuro indeterminado configura condição puramente potestativa, nula nos termos do art. 122 do Código Civil;

(
ii
) verificar se restou caracterizada a mora contratual da requerida e o cabimento de reparação por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente" configura condição puramente potestativa, pois delega integralmente ao arbítrio da requerida o cumprimento da obrigação, sem critérios objetivos, sendo nula nos termos do art. 122 do Código Civil.

A manutenção da cláusula torna a obrigação inexigível e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 421 do Código Civil), frustrando as legítimas expectativas do autor.

A ausência de notificação específica não afasta a caracterização da mora, pois o inadimplemento já perdura há mais de 20 anos, e a citação válida na presente ação cumpre o requisito para constituição em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A mora prolongada gerou dano moral, considerando as limitações causadas ao autor, como impossibilidade de obter financiamentos e desenvolver atividades agrícolas, além de comprometer sua dignidade e segurança jurídica.

Os lucros cessantes são presumidos, diante da impossibilidade de plena utilização do imóvel, que ficou indisponível como garantia para financiamentos ou outros fins econômicos, conforme
arts
. 402 e 403 do Código Civil e entendimento jurisprudencial consolidado no STJ (Súmula 83/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cláusula que condiciona o cumprimento de obrigação exclusivamente ao arbítrio de uma das partes configura condição puramente potestativa, sendo nula nos termos do art. 122 do Código Civil.

A mora contratual pode ser caracterizada pelo ajuizamento da ação com citação válida, quando o inadimplemento já perdura por período prolongado.

A mora prolongada pode ensejar indenização por danos morais e presunção de lucros cessantes, quando configurada privação econômica direta e previsível em decorrência do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 122, 125, 397, 402, 403 e 421.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC no 0001292-48.2016.8.11.0108, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.05.2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1254010/AM, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
João José da Silva Filho
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
no 1000439-02.2024.8.11.0024, ajuizada
em desfavor de
Furnas Centrais Elétricas S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a obrigação estava subordinada a uma condição suspensiva, consistente no fornecimento do título "oportunamente".

Em sínte
se
, o
autor
/apelante
alegou que, em virtude do reassentamento realizado no âmbito do "Aproveitamento Múltiplo do Manso", firmou termo em 2000 para o recebimento d
o
imóvel rural, acompanhado de benfeitorias.

Assegura que
não recebeu o título de propriedade, o que
tem lhe causado, ao longo dos anos,
inúmeros prejuízos, como a impossibilidade de acesso a financiamentos agrícolas e outras limitações econômicas.

Alega
que a condição suspensiva
se revela
abusiva e violadora do princípio da boa-fé objetiva
, na medida em que
a demora de mais de duas décadas configura mora injustificada, apta a ensejar indenização e a obrigação de entrega do título de propriedade.

Reclama a necessidade de se reconhecer a mora da apelada, com base na negligência de mais de 24 anos no cumprimento da obrigação, o que justifica a condenação ao pagamento de indenizações.

Pede o provimento do recurso
a fim de que seja afastado o reconhecimento da cláusula suspensiva, considerada abusiva, a fim de determinar a expedição do título de propriedade do imóvel, conforme pactuado no Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias
, bem assim seja condenada a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
referente a lucros cessantes devidos pelo período de mora, no importe de 0,4% (zero virgula quatro) por cento do valor atual do imóvel por mês de atraso o que dá o valor de R$ 237.600,00
, diante dos prejuízos financeiros e do sofrimento psicológico causados pelo descumprimento do acordo
, com a inversão do
ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelada
.

Nas contrarrazões, a apelada FURNAS- CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, pede o desprovimento do apelo (id
262173279).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia em exame gira em torno da
validade e aplicabilidade da cláusula suspensiva inserida no Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, que condiciona a entrega do título de propriedade a um momento futuro indeterminado ("oportunamente"), isto é, se tal cláusula configura condição puramente potestativa e, portanto, abusiva e nula, conforme o art. 122 do Código Civil. Além disso é caso de saber se restou
caracterizada

a mora por parte de Furnas Centrais Elétricas S.A., considerando o descumprimento de uma obrigação assumida há mais de 20 anos
, considerada
a ausência de notificação específica do apelante para constituição da mora
da apelada.

Pois bem.

Consta no termo de recebimento firmado em 2000 que a entrega do título de propriedade em favor do apelante ocorreria "oportunamente", o que a sentença de primeiro grau interpretou como uma condição suspensiva.

Nos termos do art. 125 do Código Civil, uma condição suspensiva subordina os efeitos do negócio jurídico à ocorrência de evento futuro e incerto. Todavia, a jurisprudência entende que cláusulas que delegam o cumprimento de obrigações exclusivamente ao arbítrio de uma das partes são inválidas, por configurarem condição puramente potestativa (art. 122 do Código Civil).

Na hipótese, a cláusula que condiciona a entrega do título "oportunamente" revela-se abusiva, uma vez que a requerida FURNAS detém total controle sobre o prazo para o cumprimento da obrigação, sem especificar critérios objetivos para sua execução.

Ora, caso prevaleça o entendimento da sentença, o ajuste tornar-se-á completamente inexigível, deixando o apelante à mercê da vontade da apelada para o cumprimento das obrigações assumidas, em um prazo indefinido ou, como mencionado, “oportunamente”. Tal interpretação não pode prosperar.

Inegável que tal conduta viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva (art. 421 do Código Civil), além de frustrar as legítimas expectativas do autor, notadamente a se considerar o tempo já transcorrido sem que, efetivamente tenha conseguido receber seu títu
lo.

Dessa forma, deve ser afastada a condição suspensiva, reconhecendo-se o direito do autor à expedição imediata do título de propriedade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil.
(TJMT- RAC
0001292-48.2016.8.11.0108, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 19-5-2022)

Nem se cogite
que
a

constituição em mora
da apelada
dependeria de notificação específica (art. 397 do Código Civil),
porquanto
o inadimplemento já perdura por longo período, caso em que
o ajuizamento da presente ação
, com a citação válida,
cumpre esse requisito.

Nesse
sentido, incontroverso que a
demora de mais de 20 anos na entrega do título de propriedade causou ao autor limitações significativas, como a impossibilidade de obter financiamentos e desenvolver plenamente suas atividades agrícolas, além de abalar sua dignidade e segurança jurídica.

Tais circunstâncias ultrapassam os meros dissabores do inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Consideradas as peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, fi
x
o
a indenização por danos morais em R$
2
0.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange aos danos materiais,
o
autor
não apresentou documentos que comprovassem prejuízos financeiros diretos, como contratos frustrados ou lucros efetivamente cessantes.

No entanto, a impossibilidade de utilizar o imóvel como garantia ou obter financiamentos durante mais de duas décadas caracteriza lucros cessantes presumidos, nos termos do art. 402 do Código Civil
, que
dispõe que
"as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar"
. Complementando, o art. 403 estabelece que as perdas e danos devem ser consequência direta e imediata da inexecução da obrigação, sem depender de comprovação exaustiva de cada prejuízo.

Embora o apelante não tenha apresentado documentos que comprovem de forma detalhada os lucros cessantes (como contratos frustrados ou financiamentos negados), trata-se de uma situação em que a prova do dano objetivo é excessivamente difícil ou impossível.

Assim é, em decorrência da

mora contratual prolongada
decorrente da
inércia d
a própria requerida que
cria uma situação de prejuízo presumido.

No caso em análise, a ausência do título de propriedade gerou uma privação econômica direta e previsível, uma vez que o imóvel não pôde ser plenamente utilizado como garantia para financiamentos, arrendamentos ou investimentos produtivos.

O nexo causal entre a conduta da
requerida
(não entrega do título de propriedade) e os prejuízos sofridos pelo apelante é evidente, a se considerar que
o título é indispensável para garantir acesso a crédito, arrendamento ou valorização do imóvel e a demora superior a 20 anos frustrou o aproveitamento pleno do imóvel, gerando perdas econômicas inevitáveis para um agricultor que depende do uso produtivo da terra.

Nesse sentido:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 2. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres, os quais deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada, sendo prescindível a comprovação do dano, pois são presumíveis.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Estando ausente o indispensável prequestionamento da matéria trazido no recurso especial, torna-se inafastável a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1254010/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
25/05/2018).

Assim,
entendo cabível a fixação dos
lucros cessantes em 0,2% do valor do imóvel por mês de atraso, desde 2005 (cinco anos após a assinatura do termo) até a entrega do título.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para
d
eterminar que Furnas Centrais Elétricas S.A. proceda à expedição do título de propriedade do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
;
ii
) condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00
(vinte mil reais)
, corrigidos monetariamente desde a data deste julgamento
;
iii
) fi
xar os lucros cessantes em 0,2% do valor do imóvel por mês, a contar de janeiro de 2005 até a entrega do título de propriedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025